Tribunal: TJDFT
Processo: 0752304-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0752304-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO RIBEIRO FERREIRA IMPETRANTE: WILLIAM DIAS DUTRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, que cumpre pena de 9 meses e 1 dia de reclusão no regime semiaberto por contravenção penal e crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, pretende a progressão antecipada para o regime aberto. Sustenta que faltam apenas 24 dias para ter direito ao benefício, considerando que ainda vigente a suspensão condicional da execução da pena nos autos n. 0003060-25.2018. Caso não deferido o pedido, pede seja-lhe deferido cumprir o restante da pena na clínica para dependentes químicos em que esteve internado, onde terá condições de dar continuidade ao tratamento de sua saúde e poderá ser acompanhado pelo juiz da execução penal, mediante monitoração eletrônica. Não consta nos autos informações quanto à execução penal do paciente. Não é possível saber, sequer, se a questão foi examinada pelo juiz das execuções penais. Devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado o exame de eventual ilegalidade. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto ao impetrante juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES